Tribunal: TJES
Processo: 0002736-14.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-14.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

APELADO: EDILEUZA APARECIDA DOS SANTOS MAGALHAES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral ajuizada por Edileuza Aparecida dos Santos Magalhães e Magno Faria de Deus. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de indenização material, limitada ao valor da apólice, a ser apurado em liquidação, e de R$ 10.000,00 a cada autor a título de danos morais, além de confirmar tutela antecipada para que a seguradora retomasse o pagamento das prestações do financiamento enquanto o imóvel permanecesse inabitável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se os danos decorreram exclusivamente de vícios construtivos, hipótese excludente de cobertura securitária; (iii) estabelecer se a negativa de cobertura caracterizou ato ilícito gerador de dano moral; e (iv) determinar se o valor da indenização por dano moral é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora é parte legítima para responder à demanda, pois a verificação da legitimidade das partes deve considerar as alegações da inicial, conforme a teoria da asserção, e os autores narram a existência de contrato de seguro, ocorrência de sinistro e negativa de cobertura.

4.
A alegação de vício construtivo constitui matéria de mérito e não afasta a legitimidade passiva da seguradora, que integra a relação contratual e se recusou a cumprir a obrigação.

5
. O laudo pericial judicial não comprova de forma inequívoca que os danos decorreram exclusivamente de vício construtivo, apontando a enchente de 2013 como causa agravante do colapso estrutural, sendo incerta a origem dos vícios.

6
. Diante da dúvida gerada pela prova técnica e da existência de evento externo coberto pela apólice (inundação), não se justifica a negativa integral da cobertura securitária.

7
. A recusa da seguradora, diante da comprovação da relação contratual e do evento gerador do sinistro, configura conduta antijurídica, passível de reparação civil.

8
. A negativa de cobertura frustrou a legítima expectativa dos autores quanto à função protetiva do seguro habitacional, especialmente por se tratar de direito fundamental à moradia e por os danos estruturais haverem tornado o imóvel inabitável.

9
. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa injustificada de cobertura securitária enseja indenização por danos morais, por agravar a aflição do segurado.

10
. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento prolongado, a perda do lar e a conduta reprovável da seguradora.

11
. Majoram-se os honorários sucumbenciais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A legitimidade passiva da seguradora se verifica a partir das alegações da inicial, sendo irrelevante a tese de vício construtivo como matéria de mérito.

2
. A exclusão de cobertura por vício construtivo exige prova inequívoca da inexistência de evento externo coberto pela apólice como causa do sinistro.

3
. A recusa injustificada de cobertura securitária, especialmente em casos que envolvem a perda da moradia, enseja reparação por danos morais.

4
. A fixação da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a duração do sofrimento e a função punitivo-pedagógica da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Caixa Seguradora S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 13795285), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 13795290), que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral
” ajuizada por
Edileuza Aparecida dos Santos Magalhães
e
Magno Faria de Deus
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento:
(i)
de indenização material consistente na cobertura de danos físicos ao imóvel segurado, conforme estabelecido no contrato de seguro, até o limite máximo de garantia definido na apólice, a ser apurado em liquidação de sentença; e
(ii)
da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos autores a título de indenização por dano moral. Além disso, confirmou a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida no sentido de que a requerida reestabelecesse o pagamento da cobertura securitária, com o pagamento das prestações do financiamento, enquanto perdurasse a inabitabilidade do imóvel.

De saída, procedo a um breve resumo dos fatos subjacentes a demanda a fim de propiciar uma melhor compreensão das matérias ora submetidas ao crivo deste Órgão Julgador. Vejamos.

Relatam os autores que, em 15/12/2011, adquiriram o imóvel localizado na Travessa Colatina, nº 47, Centro, Nova Venécia/ES, mediante do contrato de financiamento habitacional nº 855551961835, celebrado com a Caixa Econômica Federal, no qual foi prevista a contratação de seguro obrigatório. Ainda de acordo com sua narrativa, o imóvel integra um edifício construído sobre o térreo, cuja propriedade é de um terceiro e, em dezembro de 2013, o Município de Nova Venécia passou por intempéries climáticas, tendo ocorrido forte enchente e inundação em razão do alto volume de chuvas, que afetou a rua onde se localiza o imóvel.

Prossegue narrando que a Defesa Civil elaborou laudo condenando o imóvel e, com base nesse laudo, comunicou o sinistro à requerida, que negou a cobertura, não obstante o proprietário do imóvel do térreo ter registrado os mesmos problemas e obtive a cobertura securitária.

Diante disso, formularam pedidos de pagamento da indenização prevista no contrato de seguro e de indenização por dano moral, os quais, como dito alhures, foram julgados procedentes no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a responsabilidade por vícios de construção recai sobre o construtor, e não sobre a companhia de seguros;
(ii)
a apólice contratada exclui expressamente a cobertura para danos decorrentes de defeitos intrínsecos da construção;
(iii)
o laudo pericial produzido nos autos corrobora a tese de que os danos no imóvel são provenientes de tais vícios;
(iv)
não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que a negativa de cobertura securitária não foi injustificada;
(v)
o processo administrativo de sinistro não foi concluído por culpa dos próprios apelados, que deixaram de apresentar a documentação necessária para a análise;
(vi)
a situação descrita nos autos caracterizaria, no máximo, um mero dissabor contratual, inábil a configurar dano moral;
(vii)
em caráter subsidiário, caso mantida a condenação por dano moral, deve ser reduzido o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, haja vista ser desproporcional e excessivo.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao conteúdo meritório a partir da tese jurídica da apelante de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a responsabilidade por vícios de construção recai sobre o construtor, e não sobre a companhia de seguros.

A meu ver, não assiste razão à apelante em relação a esse argumento.

Como se sabe, a análise das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, deve ser realizada à luz da
t
eoria da Asserção
, amplamente adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo essa teoria, as condições da ação são aferidas
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial, sem que o julgador proceda a uma análise aprofundada das provas.

In casu
, os autores/apelados afirmam na petição inicial que:
(i
)
celebraram um contrato de seguro habitacional com a seguradora apelante;
(ii)
ocorreu sinistro (danos ao imóvel em virtude de inundação) previsto na apólice; e
(iii)
a seguradora negou-se a pagar a indenização devida; em assim sendo, a Caixa Seguradora S/A, inequivocamente, parte legítima para responder à pretensão dos autores, por ter a pessoa jurídica que integra a relação jurídica de direito material e manifestou oposição ao cumprimento da obrigação contratual.

A partir desses elementos, a alegada origem dos danos em “vícios de construção” não constitui questão atinente à sua pertinência subjetiva, e sim, uma
tese de defesa de mérito
que, se eventualmente
restar
acolhida, importará na
improcedência
dos pedidos contra si formulados, e não na sua exclusão do processo por ilegitimidade passiva.

Superada a questão, o ponto nodal para o deslinde da controvérsia reside na causa determinante dos danos estruturais verificados no imóvel dos autores/apelados, haja vista que estes atribuem o sinistro a um evento externo coberto pela apólice – a inundação ocorrida em dezembro de 2013 – ao passo que a seguradora/apelante sustenta que os danos derivam exclusivamente de vícios de construção preexistentes, que constituiria, em sua ótica, risco expressamente excluído da cobertura contratual.

Portanto, a solução da controvérsia depende fundamentalmente da análise da prova técnica, notadamente o laudo pericial produzido em Juízo, a fim de verificar se a seguradora logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito dos autores, qual seja, a existência de vício construtivo como causa única e exclusiva dos danos.

Na sequência, alega a apelante que o laudo pericial produzido corrobora a tese de que os danos no imóvel são provenientes de defeitos intrínsecos da construção.

Da minuciosa conferência do laudo técnico, considero que as conclusões do ilustre perito não amparam, de forma inequívoca, a tese de vício construtivo como causa excludente da responsabilidade da seguradora.

Isso porque, o perito foi categórico ao afirmar que as avarias no imóvel tiveram seu avanço em decorrência das inundações de 2013 e que a enchente “agravou o colapso estrutural”, além de que, constatou-se incerteza acerca da origem dos vícios, uma vez que, indagado pela seguradora acerca da existência de falhas construtivas (quesito 3, “d”), respondeu o perito ser “
D
ifícil
relatar com exatidão, pois muito aparentemente o que se vê é problemas estruturais que podem ter ocorrido sim por vício construtivos mas também se agravado por muito devido enchente, isso devido ao fato de o imóvel ter sido liberado para ser financiado, possivelmente foi feito vistoria por um profissional qualificado para tal liberação
”
(Id 13795268, p. 8).

Como se vê, o perito não confirma a falha construtiva como causa única; ao contrário, reitera a enchente como fator de agravamento significativo.

E mais: a perícia questiona como um imóvel com vícios construtivos graves foi aprovado para financiamento habitacional em duas ocasiões distintas (para o pavimento térreo e o superior), ao afirmar em seu laudo que “
é de comum ocorrer vistoria no imóvel feito por profissional capacitado para ateste de condições construtivas, estruturais e até mesmo alagamentos e desmoronamentos. Um imóvel financiado por duas vezes e aprovado o financiamento para os dois pavimentos desde imóvel, será que não passou por essas rigorosas condições?
(Id 13795268, p. 5).

Portanto, longe de afirmar taxativamente que os danos decorreram de vícios construtivos, a prova pericial lançou relevante dúvida acerca da preexistência de vícios que comprometessem a segurança da edificação antes do evento climático.

Em tom conclusivo em relação ao ponto, o laudo pericial não ampara a tese recursal, mas sim, reforça o acerto da sentença ao estabelecer, no mínimo, uma concausa, onde a inundação que atingiu o imóvel dos autores/apelados atuou como gatilho ou fator de agravamento decisivo para os danos estruturais.

Em seguida, alega a seguradora não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que a negativa de cobertura securitária não teria sido injustificada.

Também estou a rejeitar tal argumento, haja vista que, em matéria de seguro habitacional, a jurisprudência dos tribunais orienta-se no sentido de proteger o consumidor, considerando abusivas as cláusulas que visam a exonerar a seguradora de forma ampla e irrestrita em casos de vícios construtivos, especialmente quando um evento externo coberto pela apólice contribui de maneira decisiva para o sinistro.

Em assim sendo, chancelo a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau de que a seguradora praticou conduta antijurídica ao negar a cobertura securitária, uma vez que, nas palavras do juiz sentenciante, “
configurada a relação securitária entre as partes e o dano acobertado pela apólice do seguro habitacional, os autores fazem jus à indenização correspondente à cobertura securitária pelos danos evidenciados no imóvel dos autores
” (Id 13795285, p. 7).

Resta-nos examinar as teses recursais de que a situação caracterizaria, no máximo, um mero dissabor contratual, inábil a configurar dano moral e de que,

em caráter subsidiário, se mantida a condenação por dano moral, deve ser reduzido o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, por ser desproporcional e excessivo.

Concluiu o juiz sentenciante que “
os danos morais restaram demonstrados, pois visíveis os transtornos causados aos requerentes pela negativa indevida da cobertura securitária, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil: conduta, nexo de causalidade e dano
” (Id 13795285, p. 7), o que não enseja retoque por este Órgão Julgador.

Ora, apesar de o mero inadimplemento contratual, em regra, não configurar dano moral, a situação vivenciada pelos autores/apelados ultrapassa os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, enquadrando-se nas exceções consagradas pela jurisprudência.

Afinal, a controvérsia não envolve um bem material qualquer, mas o direito à moradia, um direito fundamental com densa carga social e existencial, e o contrato de seguro habitacional tem como função precípua garantir a paz e a segurança dos segurados, protegendo-os justamente em momentos de extrema vulnerabilidade, como o ocorrido.

Logo, a negativa da seguradora frustrou a legítima expectativa de amparo, transformando um mecanismo de segurança em uma fonte de angústia, notadamente por ter sido comprovado por prova pericial que os danos ao imóvel não foram triviais.

O laudo da Defesa Civil condenou a edificação e a perícia confirmou que o imóvel não possui condições de habitação, apresenta risco à integridade física e à vida dos ocupantes e, se não reparado, corre o risco de desmoronar. Diante disso, os apelados foram privados de seu lar e foram forçados a conviver com a incerteza e a insegurança por mais de uma década.

Ao contrário do alegado pela apelante, a sua conduta não se pautou numa simples divergência de interpretação contratual, por ter adotado postura distinta em relação ao mesmo sinistro, ao avaliar o imóvel térreo e reconhecer que os danos decorreram do alagamento, todavia, no tocante ao imóvel dos autores/apelados, invocar a excludente de vício construtivo.

Seguem precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
’ (AgInt no REsp 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

4. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.585.229/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024)

“(...) 2.
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.

3. (...)

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.104.773/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023)

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, também não há motivo para a redução pretendida pela apelante.

Como se sabe, a fixação do
quantum
deve atender à dupla finalidade da indenização:
compensatória
para a vítima e
punitivo-pedagógica
para o ofensor, com isso observando os parâmetros da razoabilidade e a proporcionalidade.

Na casuística em apreço, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor é razoável e proporcional, porquanto se destina a
compensar a perda do lar, a angústia, o medo e a incerteza suportados por mais de 10 (dez) anos, desde o sinistro em 2013 até a prolação da sentença.

Há ainda de se ponderar, agora em relação à finalidade
punitivo-pedagógica
da indenização, a injustificada recusa da apelante e a violação da boa-fé, do que resulta o acerto da sentença ao fixar o valor da indenização que, além de não ser insignificante, não acarreta enriquecimento sem causa para os autores/apelados.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.